Tribunal: TJDFT
Processo: 0753340-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Considerando que a parte se insurge contra o julgamento proferido pelo órgão colegiado em sede de apelação, incabível a interposição de agravo de instrumento.
3. Quando se trata de erro escusável, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto como se correto fosse.
4. A existência de erro grosseiro na interposição do recurso obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.